Tribunal: STF
Processo: RE 107561
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA PARA FAMILIAR DO LOCADOR. SUMULAS
485 E 486. SINCERIDADE DO PEDIDO.
A SÚMULA 486, ALUDINDO APENAS A ADMISSIBILIDADE DA RETOMADA DO
IMÓVEL PARA USO DA SOCIEDADE DE QUE O LOCADOR OU SEU CONJUGE
DETENHA O CONTROLE ACIONARIO, NÃO ABORDA O TEMA DA AFERIÇÃO DA
SINCERIDADE, QUE ANIMA A ESPÉCIE.
A SÚMULA 485 COGITA DE UMA PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE RELATIVA,
PASSIVEL DE SUCUMBIR ANTE RAZOES E PROVAS DO LOCATARIO. O VERBETE
SE REFERE, POREM, A HIPÓTESE DE RETOMADA PARA USO DO PRÓPRIO
RETOMANTE. NÃO PREVALECE, ALÉM DISSO, QUANDO NA ORIGEM SE REPUTA
INSINCERO O PEDIDO.